Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706138-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CESAR JAN SIMONINI RAISER NOBRE PACIENTE: GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO 2a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a autoridade apontada como coatora, conforme prevê os artigos 654, §1o, alínea “a” e 662 do Código de Processo Penal. Isso porque em um primeiro momento o impetrante indica a MM. Juíza do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF como coatora, porém, na sequência, aparentemente se insurge contra julgado da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 17 de março de 2022 10:30:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora